Tribunal: TJPA
Processo: 0037734-47.2007.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10422 - Pagamento Atrasado / Correção Monetária
Data de julgamento: 2025-08-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0037734-47.2007.8.14.0301

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: ROSA HELENA DE ALENCAR SILVA, LIEGE FIGUEIREDO DE FREITAS, RICARDO NUNES DA SILVA, MARGARETE MORAES PINTO GONCALVES, MARIA DO SOCORRO SOARES GOMES

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. INCORPORAÇÃO DE ADICIONAL PELO EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO. PERCENTUAL INFERIOR AO PREVISTO EM LEI. MANTIDA A DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento à apelação do Estado do Pará em ação de cobrança ajuizada por servidores públicos visando ao recebimento da diferença remuneratória entre os percentuais de 80% e 100% relativos à incorporação de adicional por exercício de cargo comissionado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se é devida a incorporação integral (100%) do adicional pelo exercício de cargo comissionado, nos termos do art. 130, §1º, da Lei Estadual nº 5.810/94, mesmo nos períodos anteriores a março de 2006, quando a Administração passou a pagar espontaneamente o percentual integral.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O direito à incorporação está previsto expressamente no art. 130, §1º, da Lei nº 5.810/94, que autoriza a incorporação de 10% ao ano até o limite de 100%, não havendo previsão legal de limitação a 80%.

4. A Administração Pública reconheceu o direito à incorporação e iniciou o pagamento integral em 2006, não havendo justificativa legal para não ter concedido anteriormente o percentual completo, conforme reconhecido na sentença.

5. A alegação de ausência de previsão orçamentária não prevalece diante do reconhecimento do direito adquirido e da omissão estatal anterior, configurando violação ao princípio da legalidade.

6. A jurisprudência deste Tribunal tem reconhecido o dever de a Administração observar os direitos legalmente previstos, mesmo diante de sua inércia anterior.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Agravo interno conhecido e desprovido.

"Tese de julgamento:

1. É devida a incorporação integral (100%) do adicional pelo exercício de cargo comissionado nos termos do art. 130, §1º, da Lei Estadual nº 5.810/94, quando preenchidos os requisitos legais, ainda que o pagamento integral tenha sido implementado somente a partir de 2006.

2. A ausência de previsão orçamentária não justifica a supressão de direito legalmente assegurado aos servidores públicos."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, II e XXXVI; art. 37, caput; LICC, art. 6º; Lei Estadual nº 5.810/94, art. 130, §1º.

Jurisprudência relevante citada: TJPA, Remessa Necessária Cível nº 0800129-92.2022.8.14.0144; Apelação Cível nº 0800189-31.2023.8.14.0144.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Desembargador José Maria Teixeira do Rosário.

Belém, data registrada no sistema.

DES.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
ESTADO DO PARÁ
contra a decisão monocrática proferida por este Relator (ID nº 22958233), que conheci do recurso e neguei provimento, nos autos da Ação de Cobrança.

Em suas razões, o agravante sustenta, em síntese, que a respeitável decisão monocrática merece reforma, porquanto o mandado de segurança anteriormente concedido não possui o condão de gerar efeitos patrimoniais automáticos sobre o objeto da presente ação ordinária.

Cita, como fundamento, a Súmula 271 do Supremo Tribunal Federal, a qual estabelece que os efeitos do mandado de segurança limitam-se à garantia do direito subjetivo específico, não se estendendo a direitos patrimoniais que demandam ação própria para sua execução.

Argumenta que os efeitos da coisa julgada devem se restringir à relação jurídica processual efetivamente apreciada, nos termos dos artigos 468 e 469, I, do Código de Processo Civil, sendo vedada sua extensão automática a questões não objeto de julgamento naquela ação mandamental, evitando-se assim ampliação indevida dos efeitos da coisa julgada.

No mérito, defende a improcedência dos pedidos formulados na inicial, sustentando inexistir direito adquirido à incorporação de gratificações de cargos comissionados, uma vez que a Lei nº 5.378/87 revogou os benefícios anteriormente previstos, e que a posterior Lei nº 5.810/94, que veio a restaurar determinadas vantagens, não possui efeitos retroativos.

Invoca, nesse contexto, o princípio da irretroatividade das leis, consagrado no art. 6º da LICC e no art. 5º, XXXVI, da Constituição Federal, salientando que não se trata de direito adquirido, pois os requisitos legais para tanto não se perfectibilizaram antes da modificação legislativa.

Reforça que a incorporação do percentual de 100% se deu apenas a partir de 2006, por mera liberalidade administrativa, não havendo base normativa que autorize retroação aos períodos anteriores, nos quais o percentual reconhecido era de 80%. A retroatividade pretendida violaria, portanto, o princípio constitucional da irretroatividade, motivo pelo qual pugna pela reforma da decisão agravada, com a aplicação restrita do percentual de incorporação vigente até 2006.

Argumenta, ainda, que a decisão monocrática recorrida afronta o princípio da legalidade, insculpido nos arts. 5º, II, e 37, caput, da Constituição Federal, os quais impõem à Administração Pública atuação estrita nos limites da lei, não sendo possível conceder vantagens pecuniárias sem previsão legal.

Sustenta que qualquer ato administrativo em desconformidade com a legislação configura ilegalidade e pode ensejar responsabilização do agente público, de modo que eventual concessão de diferenças pecuniárias sem respaldo legal violaria esse princípio e comprometeria a regularidade da gestão dos recursos públicos, podendo configurar, inclusive, ato de improbidade administrativa, nos termos da Lei nº 8.429/92.

Por fim, destaca a ausência de previsão orçamentária para o pagamento das verbas pleiteadas, citando os artigos 169 da Constituição Federal e 208 da Constituição Estadual, os quais exigem previsão orçamentária específica para realização de despesas com pessoal.

Aponta, ainda, o art. 212 da Constituição Estadual, que tipifica como crime funcional a realização de despesa não autorizada pelo orçamento.

Alega que a Lei de Responsabilidade Fiscal (LC nº 101/2000) impõe rígidos limites às despesas com pessoal, sendo vedada a criação de obrigações pecuniárias sem respaldo orçamentário, sob pena de comprometimento do equilíbrio fiscal e da execução de políticas públicas essenciais.

Diante disso, requer o conhecimento e provimento do presente recurso, para que seja reformada a decisão agravada e julgados improcedentes os pedidos formulados na petição inicial.

Foram apresentadas contrarrazões (ID. nº 23682432).

É o suficiente relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade recursal, conheço do presente Agravo Interno e passo à análise do mérito.

De início e sem delongas, afirmo que não há razões para alterar o
decisum
agravado, eis que, além de devidamente fundamentado, apresenta-se em sintonia com as jurisprudências das Cortes Superiores.

Consoante corretamente consignado na decisão agravada, que a pretensão, e consequente condenação, dizem respeito à diferença, na ordem de 20%

(100% devidos subtraídos de 80% percebidos), do valor pago a título de incorporação do

adicional pelo exercício de cargo em comissão.

Transcrevo alguns excertos de interesse da sentença (Id. 16031265):

“(...) Observo, no entanto, que apenas o período entre o início da vigência do art. 130 da Lei 5.810/94 e a sua revogação pela Lei Complementar nº 44, de 23 de janeiro de 2003 pode ser levado em consideração para tal incorporação, tendo em vista que não havia previsão antes e essa veio a ser revogada.

Ocorre que os percentuais de gratificação foram devidamente estabelecidos pelos acórdãos judiciais e decisões administrativas de fls. 20, 118, 120-122, 142 e 162-165, pelo que não entendo cabível a discussão acerca do percentual a ser pago, eis que a questão encontra-se acobertada pela coisa julgada nos casos de decisão judicial ou diante do reconhecimento administrativo decorrente das decisões proferidas no âmbito do próprio requerido.

Dos contracheques acostados às fls. 25-36, 38-60, 105-117, 126 a 137 e 173-177, depreende-se que realmente houve aumento de cerca de 20% (vinte porcento) na rubrica “Adic Exer Cargo Com” entre os meses de fevereiro e março de 2006, corroborando a narrativa da exordial.

Em relação a este aumento, sustentou o Estado do Pará, que, por mera liberalidade, decidiu efetuar o pagamento de 100% do valor da remuneração do cargo comissionado incorporado, mas não houve o reconhecimento do direito a tal percentual, tratando-se, apenas, de mudança de entendimento da Administração, com efeitos para o futuro, não podendo retroagir para alcançar

parcelas anteriores a março de 2006.

Tal argumento, entretanto, não merece prosperar diante da ausência de justificativa jurídica para o não pagamento do valor integralmente devido anteriormente àquela data.

Dito de outra maneira, os autores apenas passaram a receber a integralidade da parcela, que vinha sendo-lhes paga de forma incompleta pela Administração sem razão para tanto.”

Depreende-se, do exposto, que a pretensão consiste no percentual devido a título de incorporação do adicional pelo cargo comissionado, se 80% percebidos até 2006, ou se 100% percebidos a partir de então. Porém, o que o ora agravante discute, desde a origem, é o próprio direito à incorporação que, à luz da comprovação dos fatos, além de ser reconhecido administrativamente pelo Estado do Pará conforme consignado na sentença, passou a ser majorado a partir de março/2006.

Nesta esteira, reputo inservíveis os fundamentos recursais à discussão proposta.

Dito isto, à guisa de verificação do direito dos agravados, observo que tal emana da simples disposição legal, na medida em que o §1º do art. 130 da Lei Estadual n.º 5.810/94, vigente à época da aquisição do direito à incorporação, nada refere acerca de limite percentual aplicável ao valor das parcelas incorporadas, adquiridas no percentual de 10% por ano de exercício, de cuja interpretação literal se deduz devida a integralidade da parcela a quem tenha ocupado cargo comissionado ao longo de dez anos. Vide:

“Art. 130. Ao servidor será devido o adicional pelo exercício de cargo em comissão ou função gratificada. (Revogado pela Lei Complementar nº 44, de 2003).

§1º O adicional corresponderá a 10% (dez por cento) da gratificação pelo exercício do cargo ou função, em cada ano de efetivo exercício, até o limite de 100% (cem por cento).”

Dito isto, sendo incontroverso que os autores perceberam o percentual do adicional na ordem de 80%, desde a aquisição do direito à incorporação até março/2006, quando lhe era devida a parcela em sua integralidade, a teor da previsão legal.

Portanto, a tese de violação ao princípio da legalidade se revela artificial, pois inverte a lógica do dispositivo legal, que já autorizava o pagamento integral, e ignora a conduta omissiva da própria Administração ao subtrair indevidamente 20% dos vencimentos incorporados. O princípio da legalidade, nesse contexto, impõe-se ao Estado, que tem o dever de cumprir a norma legal vigente, e não pode invocá-lo para perpetuar sua própria inércia ou ilegalidade administrativa anterior.

Ademais, conforme bem pontou o juiz de 1º grau, o próprio Estado reconheceu o pleito, no entanto, não foi observado o pagamento dos valores pretéritos, daí o ajuizamento da ação.

Desse modo, a previsão orçamentária não pode ser usada como justificativa para negar um direito legalmente assegurado, sob pena de violação dos princípios da legalidade e da segurança jurídica.

Nesse sentido já definiu este Tribunal, senão vejamos:

REMESSA NECESSÁRIA. SERVIDOR PÚBLICO EFETIVO. PROGRESSÃO FUNCIONAL VERTICAL. DIREITO PREVISTO NO PLANO DE CARGOS, CARREIRAS E REMUNERAÇÕES MUNICIPAL. LEI MUNICIPAL Nº 107/2006. CONFIGURADA OMISSÃO ILEGAL DA ADMINISTRAÇÃO. PRECEDENTES DESTE EGRÉGIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SENTENÇA CONFIRMADA.

1 - A inicial narra que a parte autora é servidora pública efetiva do Município de Quatipuru e que faz jus a progressão vertical instituída pela Lei Municipal nº 107/2006.

2 – O art. 13, da Lei Municipal nº 107/2006 prevê que o servidor público efetivo terá direito a progressão funcional de um nível para outro, da mesma categoria que pertencer, sempre que completar o interstício de 3 (três) anos de efetivo exercício, sendo devido o acréscimo pecuniário correspondente a sua elevação funcional.

3 -
No caso, tendo a parte autora cumprido o interstício exigido por lei para a progressão funcional, a Administração não pode se valer da sua inércia sob pena de violação ao princípio da legalidade.

4 – Sentença confirmada.

(TJPA, Remessa Necessária Cível nº 0800129-92.2022.8.14.0144, Relatora Desa. EZILDA PASTANA MUTRAN, 1ª Turma de Direito Público, julgado em 30/10/2023)

REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA. PROGRESSÃO VERTICAL NA CARREIRA. SERVIDOR PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE QUATIPURU. PREVISÃO NA LEI MUNICIPAL Nº 107/2006. REQUISITOS PREENCHIDOS. INÉRCIA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. OMISSÃO ILEGAL DA AUTORIDADE COATORA CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. EM REEXAME NECESSÁRIO, SENTENÇA MANTIDA. DECISÃO UNÂNIME.

I- Cinge-se a controvérsia recursal ao direito ao não da parte Apelada à progressão vertical na carreira, nos termos previstos na Lei Municipal nº 107/2006.

II- O Requerente é servidor público devidamente aprovado em concurso público, conforme portaria de nomeação acostada aos autos e o art. 13 da Lei Municipal nº 107/2006 prevê que o servidor titular de cargo efetivo terá direito à progressão de um nível para outro da mesma categoria a que pertencer ao completar três anos de efetivo exercício do cargo público.

III- Na espécie, o autor comprovou que preencheu os requisitos necessários à concessão da progressão vertical na carreira, não podendo a Administração Pública se omitir e impedir o reconhecimento do direito à progressão.

III- Recurso conhecido e improvido. Em reexame necessário, sentença mantida. Decisão unânime.

(TJPA, Apelação Cível nº 0800189-31.2023.8.14.0144, Relatora. Desa. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Data de Julgamento: 17/06/2024, 1ª Turma de Direito Público)

Dessa forma, irrepreensíveis os termos da decisão monocrática agravada, uma vez amparada no entendimento consolidado das Cortes Superiores.

Ante o exposto, inexistindo novas circunstâncias fáticas e jurídicas para alteração do
decisum
impugnado,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO e NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão agravada em todos os seus termos.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos artigos 5° e 6° do CPC, ficam as partes advertidas de que a
interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos §§2° e 3° do art. 81 e do art. 1026, ambos do CPC.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

Relator

Belém, 11/08/2025